Tribunal: TJPA
Processo: 0005698-88.2017.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005698-88.2017.8.14.0013

APELANTE: VINICIUS DIEGO DAMASCENO UCHOA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DO ART. 168, CAPUT, DO CP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCABIMENTO. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA QUE NÃO DEIXAM DÚVIDAS QUANTO À AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME CUJO VALOR PROBATÓRIO NÃO SE ENCONTRA COMPROMETIDO POR QUALQUER OUTRO ELEMENTO DE COGNIÇÃO CONTIDA NOS AUTOS. REDUÇÃO DA PENA. PROCEDÊNCIA. VETOR DA CULPABILIDADE VALORADO EQUIVOCADAMENTE. DESPROPORCIONALIDADE. EXASPERAÇÃO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA PARA CADA VETOR JUDICIAL APLICADA SEM QUALQUER FUNDAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

As declarações da ofendida não deixam dúvidas que o acusado, mesmo ciente que o telefone celular esquecido no veículo onde trabalhava, agiu com a intenção de se apropriar do bem, uma vez que só o devolveu à ofendida depois que esta procurou à autoridade policial e, mesmo assim, por intermédio de uma terceira pessoa e com todos os dados apagados, ressaltando que não existe nos autos qualquer elemento de cognição que comprometa o valor probatório das suas declarações.

2.

O vetor da culpabilidade restou valorado de forma equivocada, pois o juízo sentenciante se utilizou do conceito de culpabilidade como elemento do tipo penal, cometendo verdadeiro bis in idem.

3.

Embora não haja qualquer vício a ser corrigido na valoração dos vetores referentes às circunstâncias e consequências do delito, constata-se desproporcionalidade na imposição do seu quantum, tanto privativa de liberdade como de multa, pois foram impostas em patamar superior a um 1/6 (um sexto) da sanção mínima sem qualquer justificativa.

4.

PENA APLICADA
. Considerando que somente os vetores das circunstâncias e consequências do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, uma vez que cada circunstância judicial contrária ao apelante exaspera sus reprimendas em 01 (um) mês de reclusão e 01 (um) um dia multa, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 168, caput, do CP às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR
.

Belém, de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

VINICIUS DIEGO DAMASCENO UCHOA
, condenado às penas de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime aberto, substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à ofendida, mais 100 (cem) dias multa, calculadas à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, pela prática do crime do art. 168, caput, do CP, interpôs o presente
RECURSO DE APELAÇÃO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que as declarações da ofendida não se encontram corroboradas por outros elementos de cognição colhidos nos autos.

Aduz ainda que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal porque nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, bem como houve desproporcionalidade na imposição da pena base.

Pede o provimento do apelo para ser absolvido ou ver as penas reduzidas.

Em contrarrazões, o apelado defende o improvimento do recurso.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pelo conhecimento e improvimento da apelação.

À revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Estando preenchidos os seus pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 14/06/2017, na cidade de Capanema, Maria Irene de Serra Gomes, estava em um veículo tipo Van em viagem para esta Capital quando solicitou ao recorrente, que exercia a função de cobrador do veículo, que recarregasse a bateria do seu telefone celular, no que foi prontamente atendida.

Ao chegar em Belém, Maria Irene percebeu que esqueceu de pegar seu telefone celular no veículo, ocasião em que efetuou diversas ligações para o aparelho, sem, no entanto, localiza-lo.

No dia seguinte ao fato, Maria Irene se deslocou ao ponto onde embarcou na van, ocasião em que encontrou com o motorista do veículo, que lhe entregou o telefone celular, mas sem o chip e com os dados apagados.

PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

O apelante sustenta que as provas são insuficientes para sustentar o édito condenatório, uma vez que as declarações da ofendida não se encontram corroboradas por outros elementos de cognição colhidos nos autos.

Com efeito, as declarações da ofendida não deixam dúvidas que o acusado, mesmo ciente que o telefone celular esquecido no veículo onde trabalhava, agiu com a intenção de se apropriar do bem, uma vez que só o devolveu à ofendida depois que esta procurou à autoridade policial e, mesmo assim, ainda o devolveu por intermédio de uma terceira pessoa e com todos os dados apagados, conforme se depreende das informações prestadas em juízo pela vítima:

“Que confirma os fatos narrados na inicial, detalhando que pediu para o acusado colocar seu aparelho celular para carregar, mas ao descer do automóvel o esqueceu. Minutos depois percebeu que não estava com o objeto e pediu para populares ligarem para o seu celular, entretanto, apenas chamava e logo constava como desligado. Que procurou ajuda no terminal rodoviário de Belém, recebendo a informação de que no dia seguinte a van retornaria de Bragança. No dia seguinte a vítima se dirigiu até o “terminalzinho” (textuais) de Capanema a espera da referida Van. Que falou com

com o motorista ele disse que não sabia de nada, em seguida falou com o acusado, o qual também negou que estivesse com o celular. Que ainda insistiu, mas nada lhe foi devolvido. Que foi até a delegacia de polícia civil e falou com a autoridade policial. Que retornou ao “terminalzinho” (textuais), momento em que o senhor, o qual é responsável pelas Vans, lhe entregou o seu aparelho celular, o qual presentava diversas avarias e também havia sido removido o seu chip e o cartão de memória. Que reconhece o réu como sendo a pessoa para quem entregou seu aparelho celular. Que confirma que teve prejuízo, visto que todos os seus arquivos foram apagados e a claridade da tela ficou danificada.”

Registre-se, ainda, que não foi produzido qualquer outro elemento de cognição que pudesse comprometer o valor probatório das declarações da vítima.

Estando pois, provadas a autoria e a materialidade do crime, rejeito, pois, o presente argumento.

REDUÇÃO DAS PENAS

O recorrente aduz ainda que a pena base não poderia se afastar do mínimo legal porque nenhuma circunstância judicial milita em seu desfavor, bem como houve desproporcionalidade na imposição da pena base.

Da leitura do édito condenatório verifica-se que o vetor da culpabilidade restou valorado de forma equivocada, pois o juízo sentenciante se utilizou do conceito de culpabilidade como elemento do tipo penal, cometendo verdadeiro bis in idem.

Embora não haja qualquer vício a ser corrigido na valoração dos vetores referentes às circunstâncias e consequências do delito, constata-se desproporcionalidade na imposição do seu quantum, tanto privativa de liberdade como de multa, pois foram impostas em patamar superior a um 1/6 (um sexto) da sanção mínima sem qualquer outra justificativa.

Por isso, impõe-se um novo cálculo das reprimendas.

Considerando que somente os vetores das circunstâncias e consequências do delito militam contra o recorrente, fixa-se a pena base em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, uma vez que cada circunstância judicial contrária ao apelante exaspera sus reprimendas em 01 (um) mês de reclusão e 01 (um) um dia multa, equivalentes a 1/6 (um sexto) da pena mínima, que se torna definitiva, à míngua de atenuantes, agravantes, causas de aumento e diminuição de pena.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao apelo para condenar o recorrente pela prática do crime do art. 168, caput, do CP às penas de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida em regime aberto e substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de prestação pecuniária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) à vítima, e 12 (doze) dias multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de 2024.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 12/08/2024